Tribunal: CARF
Processo: 10680.724650/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724650/2010-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.292 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÕES -CFM

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DEVEM SER REJEITADOS QUANDO NÃO SE VERIFICA OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO TEXTO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando, em análise do texto do
Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro.
Ausente a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente contra o Acórdão no 3301-010.690,
exarado por este colegiado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724650/2010-76
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724650/2010-76

No caso em análise, a embargante suscita que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF teria dado provimento parcial ao recurso voluntário para
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas “- encargos de depreciação
referentes a Equipamentos de Laboratório, Estrada/Engenho, bens relacionados com
laboratório e barragens”.
Entretanto, afirma que não vieram expressos no voto os fundamentos que levaram a
Turma a tratar gastos incorridos com bens/serviços utilizados antes de iniciado ou
após findo o processo produtivo, como capazes de gerar crédito, apenas dispondo
que essas glosas deveriam ser revertidas, sem explicar a razão de considerar como
adequados a gerar créditos, gastos incorridos antes de iniciada a industrialização ou
após a sua finalização.
Entendo, portanto, presente o apontamento objetivo de vício de omissão na
fundamentação da decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente
improcedentes, estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao
colegiado, para análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu o
vício. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado.
Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na forma estabelecida no art. 65, § 3o do
Anexo II do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional, para que o colegiado aprecie os apontamentos de omissão na
fundamentação da decisão embargada. (destaques deste Relator)

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Com a devida vênia, entendo não ter ocorrido motivo para embargos no texto do Acórdão
combatido, pois não se verifica a ocorrência de omissão alegada pela embargante.

Preliminarmente, esclarece-se que a contenda trata de conceito de insumos, onde a
autoridade fiscal e a DRJ, ao tratarem do tema, o fizeram com fulcro em textos normativos já
declarados inválidos pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, quais seja as Instruções Normativas
da antiga SRF, hoje RFB, de nos 247/2002 e 404/2004, como o próprio texto do Acórdão esclarece :
15. Também se esclarece que, tanto a autoridade fiscal no seu Relatório Fiscal, a Unidade
de Origem em seu Despacho Decisório e a DRJ em seu Acórdão, tiveram como fundamento
as Instruções Normativas SRF de nos 247/2002 e 404/2004, que estabeleciam regras
lastreadas no conceito de insumo anterior á decisão do STJ espelhada no REsp no
1.170.221/PR

Portanto, os fundamentos do voto expostos no Acórdão embargado estão explicitados
no seu próprio texto :
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724650/2010-76

16. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizou o conceito na
ementa.
.........................................

19. Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica
20. Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que
se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

A essencialidade e a relevância dos insumos foi analisada com base na atividade da
recorrente :
22. O Parecer Fiscal CFM-01 esclarece :
Estas Declarações de Compensação foram requeridas pela CIA DE FOMENTO
MINERAL E PARTICIPAÇÕES CFM, CNPJ 01.662.827/0001-23, antes de sua
incorporação pela NACIONAL MINÉRIOS S/A, CNPJ 08446702/00001-05, acima
identificada. A baixa de seu CNPJ. ocorreu em Outubro de 2010.
(...)
Segundo dados cadastrais da incorporada junto a Receita Federal, o requerente era
Sociedade Anônima Fechada, tendo se dedicado à 'Extração de minério de ferro' (CNAE
0710-3-01), e declarado pelo Lucro Real durante todo o período fiscalizado.
A empresa incorporada tinha como objetivo a extração e beneficiamento de minério de
ferro. A receita de sua atividade proveio da industrialização e comercialização de minério
de ferro dos seguintes tipos: Granulado, Pellet Feed, Sinter Feed, Hematitinha, e
Concentrado a partir de minério de ferro, a maior parte de produção própria, mas também
de terceiros.
23. A recorrente detalhou seu processo produtivo ás e-fls. 128/148 do processo
administrativo no 15504.0189498/2010-42.

Diante do exposto, as glosas impetradas pela autoridade fiscal foram analisadas sob
estes prismas, á lua do novo conceito de insumo vigente a partir do decisão do STJ.
Vejamos o teor do Acórdão, no ponto objeto dos embargos :
25. Diante da reversão de glosas efetivada pela DRJ, trataremos neste voto apenas dos itens
mantidos em desfavor da recorrente, quais sejam :
b) Glosas mantidas:
Assim, resta a questão da glosa da depreciação dos bens ativados no trimestre.
Primeiramente, foram glosados bens relacionados com laboratório, instalações, estudos e
testes, barragens, ferramentas, serviço instalação elétrica, ou seja, depreciação de bens que
não têm ação direta sobre a produção.
Além de claramente não se enquadrarem nos ditames da legislação, não podendo gerar
créditos, verifica-se, inclusive, que nas planilhas trazidas pela interessada junto à
manifestação de inconformidade, as depreciações de 'Equip. Laboratório',
'Estrada/Engenho' e 'Ferramentas" aparecem informadas pela interessada como "não
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724650/2010-76

geradoras de crédito" (fls. 70, 73, 76, 78, 86, 88, 91, 95 e 98 do Anexo VI). Nesta questão,
portanto, corretas as glosas efetuadas pela fiscalização.
26. Analisamos.
................................................

37. A própria recorrente, em seu demonstrativo, esclarece que as despesas de depreciação
referentes a Ferramentas não geram crédito, não havendo como determinar se tais
despesas estão vinculadas ao processo produtivo, portanto a glosa deve ser mantida.
38. Por outro lado, a despesa de depreciação referente a Equipamentos de
Laboratório é indicada no demonstrativo como depreciação de equipamento ligado á
produção, portanto geradora de crédito da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS.

39. A despesa de depreciação referente a “Estrada/Engenho”, se confrontada com o
documento constante de fls. 128/ 145 do PA 15504.018949/2010-42 deve ser revista.
40. Consta deste documento denominado “Gerência de Operação de Mina –GOM”
traz em sua fls. 03 a seguinte informação : “ as instalações da Namisa (Nacional
Minérios) ficam localizadas em Ouro Preto, (...) A mina do Engenho, mina
operacionalizada pela NAMISA situa-se a 14 Km das instalações da empresa, no
município de Congonhas, o acesso se dá pela BR 040, passando pela MG 442 e por
uma estrada particular pertencente á CSN”

41. A “Estrada/Engenho” refere-se a estrada particular de acesso á mina do Engenho,
portanto a sua depreciação inclui-se no conceito mencionado pela autoridade fiscal
(com relação á depreciação, no período entre 01/02/2004 a 31/07/2004 dão direito a
crédito os encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos par utilização na produção de bens destinados á venda ou na prestação de
serviços, independente da data de aquisição.).

42, Assim, devem ser revertidas as glosas referentes a despesas de depreciação de
Equipamentos de Laboratório e Estrada/Engenho.,

43. Quanto á depreciação dos seguintes bens : bens relacionados com laboratório,
instalações, estudos e testes, barragens, ferramentas, serviço instalação elétrica, por
consequência das razões anteriores também devem ser revertidas as glosas referentes a bens
relacionados com laboratório e barragens, por estarem por lógica intimamente ligados á
atividade da recorrente.
44. Já os bens relacionados com instalações, estudos e testes, ferramentas e serviço de
instalação elétrica, por conta da dubiedade (podem estar relacionados á área administrativa
e também ao setor produtivo), e da falta de correlacionamento entre a despesa e o processo
produtivo devem ser mantidas.
Conclusão
38. Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reverter as seguintes glosas
:
- encargos de depreciação referentes a Equipamentos de Laboratório, Estrada/Engenho,
bens relacionados com laboratório e barragens.

Como se verifica, não ocorreu a omissão defendida pela embargante, pois a
embargante afirma que não vieram expressos no voto os fundamentos que levaram a Turma a tratar
gastos incorridos com bens/serviços utilizados antes de iniciado ou após findo o processo produtivo,
como capazes de gerar crédito, apenas dispondo que essas glosas deveriam ser revertidas, sem explicar a
razão de considerar como adequados a gerar créditos, gastos incorridos antes de iniciada a
industrialização ou após a sua finalização, não lhe cabendo razão, pois como explicitado, o voto traz
claramente os fundamentos das reversões das glosas, fulcrando tais reversões nos conceitos de
relevância e essencialidade ao processo produtivo e a manutenção da atividade econômica da recorrente,
independente de ocorrerem antes de iniciado ou depois de findo o processo produtivo..
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724650/2010-76

Conclusão
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1585
DF CARF MF
Original